Tribunal: TJDFT
Processo: 0712435-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0712435-87.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PIERA PARENTE LUCAS APELADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Homologo o acordo celebrado entre as partes. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator